Tribunal: TJDFT
Processo: 0716325-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de contradição no acórdão, uma vez que teria sido contrário à prova dos autos. Sustenta ainda que nenhuma das partes argüiu preliminar de incompetência no recurso, de modo que o julgamento foi ultra petita.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. O acórdão embargado não contém qualquer contradição, uma vez que não há incompatibilidade entre seus argumentos ou entre eles e a conclusão adotada. A incompetência absoluta é matéria de ordem pública e deve ser declarada de ofício, nos termos do art. 64, §1o do CPC. Dessa forma, o seu conhecimento de ofício não induz a julgamento extra petita.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então interpor o recurso que entender cabível. Ante a ausência de vícios no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.